Tribunal: TCU
Processo: 010.310/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Jose Francisco Carvalho da Costa contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 10404/2019-TCU-Primeira Câmara , que apreciou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de impugnação parcial de despesas realizadas com recursos do Sistema Único de Saúde no período de julho de 2013 a janeiro de 2014, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a tornar sem efeito a condenação em débito e a aplicação de multa impostos a José Francisco Carvalho da Costa pelos subitens 9.3 e 9.4 do acórdão recorrido; 9.2. julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RITCU, as contas de José Francisco Carvalho da Costa, dando-lhe quitação; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Maranhão.